Tribunal: TJES
Processo: 0020962-58.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Custas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020962-58.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO CENTRAL.
INCIDÊNCIA DE ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por reconhecer a deserção do recurso. A recorrente sustenta que o valor recolhido atendeu ao comando judicial e, quanto à matéria de fundo, que
a razão da
anulação de determinados autos de infração deveria se estender aos demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cível deve ser conhecida, à luz da exigência de preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento acerca da competência municipal para cobrança de ISS sobre serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Se a parte recorrente,
intimada para regularizar o preparo, efetua o recolhimento na forma simples, sem atender à exigência de pagamento em dobro,
verifica-se
a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 2º, do CPC.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça estadual reafirma que o descumprimento da exigência de preparo em dobro impõe o não conhecimento do recurso.

3. Quanto ao mérito da controvérsia, o Sup
eri
or Tribunal
de Justiça

firmou o entendimento de que a
atividade de instalação e montagem de sistemas centrais de ar-condicionado equipara-se à construção civil para fins de incidência do ISS, sendo devido o tributo no município onde efetivamente ocorre a prestação do serviço, conforme art. 3º, III, da LC nº 116/2003.

4. A anulação dos autos de infração n° 25/2012, 26/2012, 27/2012 e 28/2012 não se estende automaticamente a outros autos, pois a recorrente não
logrou comprovar
que os serviços ali descritos foram de instalação ou montagem (e não
manutenção
), tampouco que foram prestados em local diverso do município autuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento do preparo em dobro, quando intimado para regularização nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a deserção do recurso.

2. A anulação de autos de infração exige prova específica da prestação do serviço fora do município autuante, não se aplicando automaticamente o entendimento firmado para outros autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.007, caput, §§ 2º e 4º; CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 784.439, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020, DJe 15.09.2020; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23.09.2009, DJe 08.10.2009; STJ, REsp 1.774.744/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018, DJe 19.12.2018; AgInt no AREsp 2.134.258/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020962-58.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
Advogados do(a) APELANTE: CASSIUS ALEXANDRE CIPRIANO - ES23519-A, ENZO FAE - ES23553-A, PEDRO FAE - ES23554-A, VINICIUS PALMEIRA CASSARO - ES23397-A
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Thermica Refrigeracao e Ar Condicionado Ltda.
contra a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível anterior, por reconhecer a deserção daquele recurso.

Irresignada, interpôs a recorrente o presente agravo interno objetivando
retratação deste relator, ou, subsidiariamente,
a submissão da questão ao órgão colegiado.

Para tanto, argumenta, em síntese, que
i)
“apesar do erro de emissão da guia, o valor recolhido atendeu ao comando judicial”
e, quanto à matéria de fundo, que
ii)
o mesmo raciocínio adotado por esta Corte para anular os Autos de Infração n° 25/2012, 26/2012, 27/2012 e 28/2012 deve ser aplicado às demais autuações, já que
“os serviços que deram origem aos mesmos foram de instalação e manutenção de ar condicionado central em município diverso do de Cariacica”
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Da análise dos autos, v
ê-se que o recorrente interpôs
seu
recurso
de Apelação Cível
sem recolhimento do preparo, sem estar amparado pela gratuidade de justiça, tampouco formular pedido de concessão da benesse.

Nesse cenário, pelo despacho de ID 11721764, f
oi oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, tendo o agravante peticionado informando o atendimento da determinação.

Ocorre que, da análise da Guia de Arrecadação ID 11773553, verifico que o preparo foi recolhido de forma simples, e não em dobro, como determinado anteriormente, o que torna imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no artigo 1.007,
caput
, e § 2º, do Código de Processo Civil
.

Vale dizer: mesmo tendo sido oportunizada a sanação do vício, se limitou a agravante a colacionar o comprovante de recolhimento simples, desatendendo o comando decisório, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Trilham essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça e o nosso egrégio Sodalício:

[...] 3. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação,
a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 4. Neste passo, o c. STJ entende que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015.
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035160009268, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

[...] tendo se manifestado expressamente acerca da pena de deserção aplicada, em razão da
não comprovação, ao seu tempo, do recolhimento do preparo, bem como da ausência de cumprimento da penalidade contida no art. 1.007, §4º, que condiciona o recebimento do recurso ao recolhimento das despesas em dobro
. 5 - Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 061150009365, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2018, Diário: 13/09/2018)

Desta feita,
o recurso não ultrapassa a fase de admissibilidade, razão pela qual
se impõe o não conhecimento da peça
,
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Quanto
à
matéria de fundo, devolvida a exame deste
Tribunal em sede de remessa necessária, também não
há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal.

Acerca do tema,
o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 784.349,
afetou o

T
ema nº 296 da Repercuss
ão Geral para analisar
o caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, inciso III, da CF, tendo fixado a seguinte tese:

“
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contundo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.” (RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)”

Na oportunidade, definiu-se ainda
que tanto a lista de serviços constantes do Decreto-lei nº 406/68 quanto a da Lei Complementar nº 116/03 possuem natureza taxativa, porém, admitem interpretação extensiva aos serviços congêneres, vide:

TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS – LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ATIVIDADES BANCÁRIAS. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a Lista de Serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para enquadrar casos em que o serviço se apresenta sob outra nomenclatura. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção, consignou que as atividades exercidas pelo recorrente se encontram sujeitas ao pagamento de ISS na forma prevista na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 3. In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da não incidência do ISS sobre as atividades por ele realizadas, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. "A incidência da Súmula 7/STJ também inviabiliza a análise da divergência jurisprudencial, tendo em vista a falta de similitude fática entre os acórdãos confrontados" (AgInt no REsp 1.694.819/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.6.2018). 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.774.744/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018)

Especificamente quanto aos serviços de instalação e montagem de sistemas centrais de ar-condicionado e refrigeração,
consolidou-se a jurisprudência do Col. STJ no sentido de que
tais atividades

se equiparam, para fins de incidência de ISS, às atividades de construção civil.

Estas, por sua vez, são consideradas exceções à regra legal e estão previstas no inciso III do artigo 3º da LC nº 116/2003:

Art. 3º.
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador

ou, na falta do estab
elecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1
°
do art. 1
°
desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;
(grifos nossos)

No caso dos autos,
extrai
-se do contrato social que a demandante
é prestadora de serviços em instalação, restauração, conserto e manutenção de aparelhos e/ou centrais de ar-condicionado, todas abrangid
o
s, a rigor, pela regra do
caput
do artigo 3º da LC nº 116/2003, segundo a qual o sujeito ativo do ISS é o ente onde encontra-se situado o estabelecimento do prestador de serviço.

Ocorre que,
após
a exegese realizada pela Corte Cidad
ã sobre
as atividades de instalação/montagem de aparelhos de ar-condicionado, deve-se considerar como competente o Município no qual foi efetivamente prestado tal serviço, e não o Município onde está situado o estabelecimento do prestador do serviço.

Destarte, conforme já consignado por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n° 0003043-22.2014.8.08.0012
, interposto anteriormente nestes mesmos autos
,
flagrante a in
compet
ência
do
Município de
Cariacica
para a exigência do ISS
apenas
em relação aos serviços de instalação e montagem realizadas fora da sua circunscrição territorial.

Perfilhando do mesmo entendimento, arestos destes Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – ISSQN - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SUJEIÇÃO ATIVA PARA COBRANÇA DO ISSQN CONDICIONADA AO TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E AO LOCAL ONDE FOI PRESTADO O SERVIÇO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1) É firme a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é competente para a cobrança do ISSQN o Município no qual são efetivamente prestados os serviços de ¿instalação e montagem de máquinas e equipamentos¿, item 68 do artigo 289 da Lei 97⁄2006 (Código Tributário Municipal), vigente à época do fato gerador. Precedentes. 2) Ao compulsar os autos, verifica-se que a autuação da Municipalidade foi lastreada em vários documentos fiscais indicativos de prestações de serviços realizados pela recorrente em locais fora do território do Município recorrido, circunstância que corrobora a parcial ilegalidade da autuação fiscal procedida pelo ente apelado. 3) Conhecer e dar parcial provimento.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017725-49.2006.8.08.0048 (048.06.017725-9), Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data da publicação: 26/jan/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO REPETITIVO - RESP 1117121⁄SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 7 STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO. I. O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos definiu que: ¿A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406⁄68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116⁄2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406⁄68 e art.3º, da LC 116⁄2003).(REsp 1117121⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄10⁄2009, DJe 29⁄10⁄2009) II. Vencida a Fazenda Pública pode ser adotado para a fixação dos honorários um valor fixo, segundo o critério de equidade, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC⁄73. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. De acordo com o STJ, a correção monetária sobre o valor fixado dos honorários advocatícios deve incidir a partir da data em que ocorreu a majoração do valor, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça estadual. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 595.034⁄PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015) IV. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7, do STJ: ¿Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC¿ V. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso do contribuinte conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 048010003431, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

Registro que a aplicação do entendimento assinalado
não permite a anulação dos Autos Infracionais de nº 022/2012, 023/2012, 024/2012 e 029/2012, haja vista que
o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao tipo de serviço prestado e/ou quanto ao local de
sua realização
.

Com efeito, o laudo pericial de fls. 3.593-3.622 é expresso ao
consignar que as conclusões da prova técnica foram alcançadas a partir da análise da documentação referente aos Autos de Infrações de n° 25/2012, 026/2012, 027/2012 e 028/2012
, daí porque impraticável a equiparação pretendida pelo agravante às demais autuações.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.